Tribunal: TJDFT
Processo: 0700232-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700232-62.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: F. A. D. A. F. REPRESENTANTE LEGAL: F.A.A.F AGRAVADO: CESAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM EDUCACAO A DISTANCIA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por F. A. A. F., representado pelo seu genitor Francisco Airton de Andrade, contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo n° 0727219-51.2023.8.07.0007, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Pela decisão Id. 55027083 foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal e o Agravo de Instrumento foi recebido apenas no efeito devolutivo. Em pesquisa no sistema informativo deste Tribunal de Justiça, constatei que, em 14.2.2024, o Juiz de origem julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do CPC. Resta, portanto, prejudicado a análise do presente Agravo de Instrumento pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Dou por PREJUDICADO o Agravo Interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora